Tribunal: TJDFT
Processo: 0728570-80.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Vistos. Nos termos do artigo 1.021, § 2°, combinado com o artigo 989, III, ambos do Código de Processo Civil, CITE-SE o beneficiário da decisão reclamada, AMORIM E ALVES COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, para que, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente contrarrazões ao agravo interno de ID 51087222. Após, na forma do artigo 991 do Código de Processo Civil, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça, para manifestação. Cumpra-se. Publique-se. Intime-se.